Tribunal: TJDFT
Processo: 0708027-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Direito civil. Apelação. Ação de indenização. Pasep. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. A questão central envolve pretensão do titular de uma conta PASEP sobre a não preservação dos valores que estavam depositados no Banco do Brasil, bem como sobre a correção monetária dos valores depositados e inação do réu pela falta de cobrança dos créditos definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão central é se o Banco do Brasil aplicou corretamente os índices de correção monetária determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP ou se houve irregularidade nos valores repassados ao titular da conta.
III. Razões de decidir
3. O Banco do Brasil não possui autonomia para alterar os índices de correção monetária, que são definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
4. O pedido da parte autora de usar índices diferentes dos legais não é juridicamente aceitável, pois afetaria a isonomia e a segurança jurídica.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.